Tribunal: TJSP
Processo: 2263022-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – SUCESSÃO EMPRESARIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INCIDENTE REJEITADO – DECISÃO REFORMADA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO